Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711929-24.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DA SILVA COSTA, RERMISON CESAR DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de natureza liminar, interposta por ANTÔNIO DA SILVA COSTA e RERMISSON CÉSAR DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (id. 45094803), que, nos embargos de terceiro promovidos em desfavor do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ASA BRANCA, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando os embargantes em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhes foi deferida. Em suas razões recursais (id. 45094806), os embargantes/apelantes discorrem sobre o contexto fático da lide, insurgindo-se contra a penhora efetivada sobre bem imóvel do qual são copossuidoress em conjunto com o executado, devedor da obrigação exequenda. Entendem que a constrição deveria recair apenas sobre a cota-parte titularizada pelo devedor, sublinhando que vários terrenos no mesmo condomínio teriam sido objeto de fracionamento, o que evidenciaria a sua divisibilidade. Destacam que o direito de terceiros de boa-fé deveria ser resguardado e sublinham que o valor do imóvel penhorado seria excessivamente superior ao valor do crédito perseguido. Indicam entendimento jurisprudencial em abono à sua tese e pugnam pelo deferimento de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja desconstituída a restrição imposta sobre o bem até o julgamento definitivo do seu recurso. No mérito, pedem o provimento do seu apelo para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes e revogada a ordem de penhora sobre o imóvel em questão. Preparo dispensado, diante da gratuidade de justiça que lhes foi deferida. Contrarrazões (id. 45094816). É o relatório. Decido. A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo a parte recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ainda gozam de prazo em dobro para recorrer nos termos do que determina o art. 183 do CPC. Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, observa-se que a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 25/1/2023 (quarta-feira) e publicada em 26/1/2023 (quinta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 27/1/2023 (sexta-feira) (id. 45094805). Nesse contexto, o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição da apelação encontrou termo em 16/2/2023 (quinta-feira), tendo o presente recurso, entretanto, sido manejado apenas em 17/2/2023 (sexta-feira), conforme assinatura eletrônica aposta no recurso (id. 45094806), evidenciando a violação do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade recursal. Nesse sentido tem se manifestado este E. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TEMPESTIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Conforme preconiza o art. 1.017 NCPC, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. Não comprovada a tempestividade do agravo de instrumento, conforme intimação publicada no DJe de 15/12/2016, Edição no 233/2016, fl. 397, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 1023220, 07027336720168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 26/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. TERMO INICIAL E FINAL DO PRAZO RECURSAL NÃO COINCIDENTES COM EXPEDIENTE FORENSE ANORMAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Portaria Conjunta 44, de 21 de maio de 2018, disciplinou a protelação dos dias de começo e vencimento dos prazos coincidentes com os dias 22.06.2018 e 27.06.2018 para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC. 2. O recurso cujo prazo inicial e final não coincidiu com as datas estabelecidas na Portaria não sofreu nenhuma alteração em sua contagem de prazo em razão dos dias de expediente forense anormal previstos no instrumento normativo. Portanto, é intempestiva a apelação interposta além do prazo fixado no art. 1.003, § 5o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1146836, 00081340720158070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção, sendo desnecessária, igualmente, a prévia intimação dos recorrentes, na forma do artigo 9o da norma processual, já que sua manifestação não teria o condão de influenciar o presente julgamento. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora